Tribunal: TJDFT
Processo: 0743001-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743001-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGARD MOREIRA FEITOSA AGRAVADO: KELLY CRISTINA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDGARD MOREIRA FEITOSA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia: “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por KELLY CRISTINA DE CARVALHO em desfavor de EDGARD MOREIRA FEITOSA, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS Em sede de impugnação, a devedora afirma que qualquer verba abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos independentemente da espécie de conta que esteja depositada é impenhorável. Pois bem, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens impenhoráveis, dentre eles os valores depositados em caderneta de poupança e de origem salarial, vide: ‘Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;’ Pois bem, quanto à impenhorabilidade da aplicação financeira independente da natureza da conta até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, saliento que não comungo das ementas colacionados pela executada, as quais, desde logo, saliento que não possuem natureza vinculante. Se fosse do interesse do legislador vedar qualquer espécie de penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, teria colocado, expressamente, este tipo de restrição. No entanto, o Código de Processo Civil é expresso em qualificar que a conta deve ter natureza de poupança para que o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos seja preservada. Inclusive, se adotado este entendimento em todos os processos que expropriem bens dos devedores, simplesmente não haverá mais razão prática para a própria penhora de valores prevista no CPC, já que raramente existem devedores com mais de 40 (quarenta) salários-mínimos à disposição para que sejam penhorados. Por fim, cumpre salientar que, mesmo se fosse aplicável o entendimento indicado pela devedora, não foram anexados quaisquer extratos, a fim de demonstrar que a conta é utilizada para reserva de valores ou investimento. Ainda, não foi demonstrado que a conta possui natureza de poupança. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente. Após, intime-se a credora para informar se a quantia quita a obrigação.” – ID 52157395, pp. 505/506 (grifei). Nas razões recursais, a Defensoria Pública, exercendo o múnus da Curadoria Especial, narra ter sido bloqueado da conta-corrente do agravante/executado o valor de R$146,40 (cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos). Alega não ter a decisão agravada levado “em consideração os Precedentes do STJ e do TJDFT sobre o tema, ou seja, a impenhorabilidade do valor de até R$ 40 salários mínimos, seja que tipo de conta for” (ID 52157391, p. 3). Requer ao final: “Assim, provadas a tempestividade e o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, bem como a lesão grave e de difícil reparação que pode a decisão ora objurgada, caso não reformada, causar à parte ora agravante, requer: 1. Que, depois de distribuído o agravo, seja dado efeito suspensivo a decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, suspendendo penhora e os demais atos constritivos; 2. Que o presente agravo seja conhecido e provido, em todos os seus termos, para reformar a decisão atacada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado; 3. A intimação do agravado na pessoa do seu advogado, de acordo com art. 1.019, II, do estatuto processual, para, se quiser, apresentar resposta ao recurso no prazo legal.” – ID 52157391, p. 5. Sem preparo em razão do exercício da Curadoria Especial pela Defensoria Pública. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação à penhora e mantida a constrição. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0722145-67.2019.8.07.0003), cuida-se de cumprimento de sentença promovido por KELLY CRISTINA DE CARVALHO (agravada) em desfavor de EDGARD MOREIRA FEITOSA (agravante), citado por edital e representado pela Curadoria Especial – ID 52157395, p. 395. Determinado o bloqueio de valores em conta-corrente do agravante/executado – R$146,40 (cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos), e determinada sua intimação para, querendo, oferecer impugnação (ID 52157395, p. 483), a Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, requereu a desconstituição do bloqueio – ID 52157395, pp. 487/488. Sobreveio a decisão ora agravada. E, nesta sede, a Curadoria Especial requer a desconstituição do bloqueio por se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. No entanto, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ( ) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ( )” Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há que se falar em transferir o encargo processual ao Juízo. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado, nos exatos termos do art. 854, § 3o, do CPC. 2. Ainda que o processo civil brasileiro seja guiado pelos princípios da cooperação e colaboração, a mera alegação de dificuldade de a curadoria especial obter informações sobre a conta bancária do assistido não autoriza a expedição de ofício à instituição bancária, na qual ocorreu o bloqueio, para que informe a natureza da respectiva conta bancária. 3. Inviável alegar cerceamento de defesa se o executado não apresenta qualquer insurgência à constrição de valores na conta bancária, não cabendo ao Poder Judiciário promover diligências que competiam à parte, em flagrante prejuízo ao credor, em favor de quem devem se realizar os atos executivos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1676633, 07170133320228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 15/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SisbaJud, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1707639, 07062235320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, uma vez bloqueados valores na conta do executado, é de se esperar que tenha tido conhecimento da restrição e, caso fosse de seu interesse, poderia ter comparecido aos autos para alegar eventual impenhorabilidade da quantia. Por fim, vale salientar que a decisão agravada condicionou a conversão da indisponibilidade em penhora à preclusão da decisão, razão por que não se pode reconhecer o requisito do perigo na demora. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora